Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1682/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão militar emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 013.918/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Sonia Cristina Lopes de Moura Costa (XXX.478.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos inicial e de alteração de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Alexandre Nazareth de Oliveira Brito (823.810.207XXX.014.122-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja analisada a legitimidade do pagamento dos proventos em favor da beneficiária Leila Rosana Gouvea Brito, haja vista a existência de outros vínculos da interessada com órgãos de natureza federal e municipal, indicando possível ofensa ao disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960; 1.7.2. proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Aziz Abrão, a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja analisada a legitimidade do pagamento dos proventos em favor da beneficiária Maria Angélica Abrão, haja vista a existência de outros vínculos da interessada com órgãos de natureza federal, indicando possível ofensa ao disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960.